Tribunal: TJES
Processo: 0004093-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Tendo em vista que o único intento dos aclaratórios é a rediscussão da causa e postergar o seu desfecho, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a incidência da súmula 98 do STJ e, por conseguinte, aplica-se a multa do §2º, do art. 1.026, do CPC

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004093-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VULCABRAS AZALEIA SA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Tendo em vista que o único intento dos aclaratórios é a rediscussão da causa e postergar o seu desfecho, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso, afasta-se a incidência da súmula 98 do STJ e, por conseguinte, aplica-se a multa do §2º, do art. 1.026, do CPC

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,
Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0004093-03.2021.8.08.0024

Embargante:
Vulcabras Azaleia - SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda
.

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vulcabras Azaleia - SP, Comércio de Artigos Esportivos Ltda
. contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão id. 12523796
.

Em suas razões de id. 16261749, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não se manifestar sobre o Tema 1.266 do STF (RE 1.426.271), as ADIs 7066/DF e 7070/DF, e o Tema 1369 do STJ (REsp 2.133.933/DF e REsp 2.025.997/DF), pendentes de julgamento, cujos desdobramentos poderiam repercutir diretamente sobre a controvérsia em apreço. Pugna, alternativamente, pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos referidos precedentes.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante (art. 98, § 1º, VII e VIII do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Não merece prosperar, outrossim, o pedido de sobrestamento do feito até a decisão final do STF quanto ao Tema 1.266 (RE 1.426.271) e ADIs 7066/DF e 7070/DF, e pelo STJ do Tema 1369 (REsp 2.133.933/DF e REsp 2.025.997/DF), porquanto ausente determinação dos Tribunais Superiores nesse sentido.

Enfim, verifico o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, circunstância que afasta a incidência da súmula 98 do STJ (AgInt no AREsp 942.397/RS) e, por sua vez, atrai a aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios e, por conseguinte, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC, a qual fixo no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.